Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO (ANTECIPAÇÃO) UNILATERAL DO VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). ATRASO CONSIDERÁVEL NA CHEGADA (34 HORAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito a ensejar sua responsabilidade na reparação de qualquer dano moral ou material, haja vista que a alteração do voo ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea. Alega que o autor foi informado com antecedência acerca da alteração do voo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, com a incidência da atualização monetária e dos juros de mora a partir do arbitramento da sentença.
3. Em contrarrazões, o autor/recorrido narra que adquiriu passagens aéreas da ré/recorrente para uma viagem a trabalho no Uruguai. Relata que o voo de volta estava marcado para o dia 17/11/2019 às 6 horas, mas, no dia 14/112019, ao conferir sua reserva, descobriu que o voo tinha sido antecipado para o dia 16/11/2019 às 6 horas. Informa que estava a trabalho, razão pela qual não poderia embarcar no dia anterior.
4. Diante disso, afirma que foi necessário modificar sua passagem para o dia 18/11/2019 às 16 horas o que acarretou-lhe transtornos e prejuízos, pois, por não ter recebido qualquer assistência da ré, arcou com os custos de hospedagem e alimentação. Aduz que sofreu dano moral em virtude do sentimento de vulnerabilidade, instabilidade emocional e urgência ao se ver obrigado a providenciar hospedagem, transporte e alimentação em país estrangeiro sem qualquer apoio por parte da ré/recorrente.
5. Inicialmente, deixa-se de conhecer a parte do recurso que trata da incidência da atualização monetária e dos juros de moras, haja vista que a sentença vergastada determinou que o valor da condenação pelos danos morais seja “atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento da sentença”.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
7. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].
8. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
9. Na espécie, restou incontroverso (i) a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pelo consumidor, não tendo a ré/recorrida logrado comprovar qualquer excludente de ilicitude (arts. 333, II, CPC c/c 14, § 3o, CDC); (ii) a ré/recorrente não ofertou reacomodação em voo próprio, com data e horário equivalentes, mesmo que em outra cia aérea; (iii) a ré/recorrente não comunicou a alteração ao autor/recorrido, tampouco, prestou a devida assistência no período de 34 horas até o horário do voo no qual foi reacomodado; (iv) em razão dos fatos narrados, o autor/recorrido chegou ao destino com 34 horas de atraso; bem como, (v) foi necessário pernoitar no Uruguai e arcar com todos os custos de hospedagem, transporte e alimentação.
10. A alteração de voo em razão de reestruturação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade econômica, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços contratados.
11. Demais disso, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor/recorrido. Ocorre que, ser alterado o voo, deveria a ré/recorrente providenciar outro similar (horário, data e duração), mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para o consumidor o ônus da alteração.
12. Importante registrar que o autor/recorrido quando da aquisição da passagem, optou pela data e horário condizente com os seus compromissos profissionais. De modo que, a opção por aquele voo específico, naquela data e horário, foi condição sine qua non para a sua aquisição.
13. A ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), tampouco demostrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados (art. 14, §3o, do CDC).
14. A ré/recorrente não foi capaz de assegurar ao consumidor a satisfação por ele esperada no retorno para casa, após compromisso de trabalho, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida (art. 14, §1o, do CDC).
15. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar o autor/recorrido pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, que, no caso, consubstancia-se no valor pago pela hospedagem e alimentação.
16. Outrossim, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor/recorrido que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
17. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, não bastasse a alteração unilateral do voo sem aviso prévio, a nova passagem foi emitida para voo com partida no dia seguinte, o que resultou no atraso considerável na chegada em Brasília e a perda de compromissos profissionais.
18. Além disso, há que se considerar que o autor/recorrido não recebeu qualquer assistência para hospedagem, alimentação e transporte, o que faz com que a alteração do horário de embarque, causasse ainda mais prejuízos, transtornos e desconfortos.
19. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
20. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
21. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
22. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
23. Comprovado o dano material, e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré/recorrente ser condenada a restituir ao consumidor os valores despendidos com a hospedagem e alimentação (ID 1650129, págs. 6 a 9), conforme consignado na sentença objurgada.
24. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
25. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017)